Tribunal: TJES
Processo: 5009606-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES – PARCELA QUE DEVE SER DECOTADA DA INDENIZAÇÃO APURADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Liquidação de sentença cujo objeto é a apuração do
quantum
indenizatório devido pela EDP ESCELSA em razão de danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido
em
propriedade rural do Agravado.

2.
O simples fato da
conclusão deduzida pelo
expert
no laudo pericial
não atender aos anseios da parte não é justificativa bastante para realização de nova perícia,
consoante disposto no art. 480, do CPC.

3.
Do mesmo modo o mero inconformismo com os esclarecimentos prestados pelo perito não autoriza a designação de audiência de instrução e julgamento prevista no art. 477, § 3º, do
CPC,
a fim de que sejam reiterados os mesmos quesitos anteriormente formulados na presença do juiz.

4. O
julgador, à luz do seu livre convencimento motivado, não está adstrito à conclusão pericial,
havendo o poder-dever de valoração diante
d
o contexto probatório
dos autos
(arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil).
Assim, e
ventual valoração da prova pelo magistrado que divirja da conclusão alcançada pelo
expert
não autoriza a imprestabilidade da prova técnica produzida, pois, do contrário, não haveria livre convencimento motivado.

5.
A
inexistência de nota fiscal ou contrato escrito, no caso dos autos, não pode consubstanciar óbice à apuração
das despesas suportadas no enfrentamento ao incêndio
se, por um lado, são factíveis
a
locação de trator e contratação de pessoal para combate ao fogo no meio rural, e se, por outro lado, não foi impugnada a razoabilidade dos valores apontados como devidos para a hora de trabalho e de locação de maquinário, isto é, de que seriam além daqueles ordinariamente praticados pelo mercado.

6.
O
arcabouço probatório dos autos respalda a apuração do
quantum
indenizatório para fins de ressarcimento pela “desvalorização da terra”, “reparação de cercas” e lucros cessantes suportados no primeiro ano,
razão pela qual o valor histórico apurado pelo
expert
não merece ser decotado
.

7. Os
juros
de mora devem incidir no patamar de
meio por cento até a entrada em vigor do Código Civil de 2002
(10.01.2003)
e, após,
segundo a
taxa Selic, que já engloba a correção monetária,
sendo certo que a referida matéria, de ordem pública, é cognoscível de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009606-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTENOR ZUCCON

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES – PARCELA QUE DEVE SER DECOTADA DA INDENIZAÇÃO APURADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Liquidação de sentença cujo objeto é a apuração do
quantum
indenizatório devido pela EDP ESCELSA em razão de danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido
em
propriedade rural do Agravado.

2.
O simples fato da
conclusão deduzida pelo
expert
no laudo pericial
não atender aos anseios da parte não é justificativa bastante para realização de nova perícia,
consoante disposto no art. 480, do CPC.

3.
Do mesmo modo o mero inconformismo com os esclarecimentos prestados pelo perito não autoriza a designação de audiência de instrução e julgamento prevista no art. 477, § 3º, do
CPC,
a fim de que sejam reiterados os mesmos quesitos anteriormente formulados na presença do juiz.

4. O
julgador, à luz do seu livre convencimento motivado, não está adstrito à conclusão pericial,
havendo o poder-dever de valoração diante
d
o contexto probatório
dos autos
(arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil).
Assim, e
ventual valoração da prova pelo magistrado que divirja da conclusão alcançada pelo
expert
não autoriza a imprestabilidade da prova técnica produzida, pois, do contrário, não haveria livre convencimento motivado.

5.
A
inexistência de nota fiscal ou contrato escrito, no caso dos autos, não pode consubstanciar óbice à apuração
das despesas suportadas no enfrentamento ao incêndio
se, por um lado, são factíveis
a
locação de trator e contratação de pessoal para combate ao fogo no meio rural, e se, por outro lado, não foi impugnada a razoabilidade dos valores apontados como devidos para a hora de trabalho e de locação de maquinário, isto é, de que seriam além daqueles ordinariamente praticados pelo mercado.

6.
O
arcabouço probatório dos autos respalda a apuração do
quantum
indenizatório para fins de ressarcimento pela “desvalorização da terra”, “reparação de cercas” e lucros cessantes suportados no primeiro ano,
razão pela qual o valor histórico apurado pelo
expert
não merece ser decotado
.

7. Os
juros
de mora devem incidir no patamar de
meio por cento até a entrada em vigor do Código Civil de 2002
(10.01.2003)
e, após,
segundo a
taxa Selic, que já engloba a correção monetária,
sendo certo que a referida matéria, de ordem pública, é cognoscível de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como alterar, de ofício, a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009606-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ANTENOR ZUCCON

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a decisão id 3453741, proferida pelo MMº. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0004215-33.2000.8.08.0030, encerrou a fase de liquidação de sentença promovida por ANTENOR ZUCCON, ora Agravado, e, com base no laudo técnico pericial, fixou a condenação em R$ 1.172.415,17 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente desde a data de confecção do laudo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do evento danoso (ano de 1998).

Pelas razões recursais (id 3453614), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, a Agravante sustenta que (1) o título judicial objeto da liquidação impôs condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de incêndio na propriedade rural do Agravado; (2) o Juízo
a quo
homologou a perícia técnica que apurou como devido o valor de R$ 1.172.415,17 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos), embora realizado pedido de realização de nova perícia ou designação de audiência instrutória com fulcro no art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil; (3) o incêndio causador dos danos não comprometeu a boa recuperação da área de pasto, eis que apenas 114 dos 528 hectares restaram irrecuperáveis; (4) não há nos autos documento comprobatório do gasto de R$ 162.325,17 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) com “despesas para apagar o incêndio”; (5) os documentos utilizados pelo
expert
não são suficientes para comprovar o gasto de R$ 85.707,69 (oitenta e cinco mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) com a “recuperação de cerca”, até porque inexistente notas fiscais; (6) o
expert
deixou de considerar no cálculo dos lucros cessantes os 150 animais que foram deslocados para propriedade vizinha e que não sofreram prejuízo no processo de engorda, o que foi registrado na perícia realizada na fase de conhecimento, bem como os impostos incidentes sobre o lucro da atividade empreendida.

Pela decisão id 3876693, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões recursais id 4035519, pelas quais o Agravado requer o desprovimento do recurso interposto.

Pelo despacho id 4870293, os autos foram encaminhados ao 4º Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido, contudo, êxito na tentativa conciliatória (id 6105435).

Pois bem.

Para melhor compreensão das questões controvertidas, mister realizar breve relato do contexto fático-processual subjacente.

O Agravado ajuizou “ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes” em face da Agravante, na data de 02 de fevereiro de 2000, aduzindo, na causa de pedir, ter suportado danos em virtude de incêndio que atingiu a sua propriedade rural na data de 27 de março de 1998, provocado (o incêndio) por centelhas elétricas oriundas da linha de transmissão de propriedade da Agravante em razão de rompimento de um suporte metálico do isolador de sustentação do fio superior da referida rede elétrica.

Após realizada a instrução processual, proferiu-se a sentença id 3453771, cujo dispositivo é o seguinte:

“Isto posto e por tudo mais que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral determinando, por arbitramento, a fixação do valor real devido ao requerente, em consonância com os laudos periciais bem como a documentação trazida aos autos tanto pela requerida ESCELSA como pelo autor e ainda, a prova testemunhal realizada.”

Em sede recursal, desproveu-se o recurso de apelação interposto pela ora Agravante, mantendo-se a sentença quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais suportados pelo Agravado em decorrência de incêndio em sua propriedade rural e que fora provocado por um curto-circuito na rede elétrica de alta-tensão operada por EDP ESCELSA.

Após certificado o trânsito em julgado, deflagrou-se a fase de liquidação por arbitramento (id 3453757), elaborando-se, no seu curso, laudo técnico pericial, acrescido, posteriormente, de esclarecimentos.

O
expert
nomeado pelo Juízo apontou, em sua conclusão, que os danos materiais suportados pelo Agravado corresponderiam, em números históricos (em 1998), ao valor de R$ 320.023,12 (trezentos e vinte mil, vinte e três reais e doze centavos), que, corrigidos até a data de 30.03.2020, importariam no total de R$ 1.172.415,17 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos).

O valor total apurado é decomposto pelo
expert
nas seguintes cifras (id 3453752):

A) Recuperação de cerca 11.720m (envolve estacas, arame liso, grampos e esticador, mão de obra, 2 porteiras 180,00 cada – fls. 23/25): R$ 23.760,00;

B) Recuperação de pastagem 310 ha (envolve arranquio de muda – dia de trabalho, transporte de muda – hora de máquina, plantio e roçadas – dia de trabalho – fls. 23/25): R$ 21.700,00;

C) Prejuízo com o gado no 1º ano (envolve toda a área afetada 528 ha, sendo 1,2 cabeça/ha/ano, sendo 6 arroba ano/cabeça, a R$ 28,00 a arroba, desconto 1% taxa de mortalidade e custo para 1 ano do gado – fls. 494): R$ 58.563,12;

D) Desvalorização da terra (envolve prejuízo devido às depressões causadas pela queima da turfa, 114 ha se tornaram alagados, sendo o valor da época R$ 1.500,00/ha): R$ 171.000,00;

F) Despesas para apagar o incêndio (envolve 1.440h de trator a R$ 25/h, e 15 trabalhadores a R$ 10/dia por 60 dias): R$ 45.000,00.

A Agravante, por sua vez, reitera, em suas razões recursais, os argumentos da impugnação por si interposta na ação judicial de origem, os quais foram afastados pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada (id 3453741) sob o seguinte fundamento:

“Apesar da parte ré ter impugnado o laudo pericial, alegando que o perito não se utilizou de provas concretas para arbitrar o valor, tenho que a razão distancia-se do réu, isso porque, em análise detida do laudo pericial, observo que a conclusão do perito foi tomada seguindo os conhecimentos técnicos necessários para tanto, bem como com base na vistoria do local e das provas contidas nos autos. Assim, não há que se falar em incorreção do valor da perícia.

Ante o exposto, HOMOLOGO o valor contido no laudo pericial e fixo a condenação em R$ 1.172.415,17 (um milhão, setecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) atualização monetária desde a data da confecção do laudo, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

De início, o art. 480, do Código de Processo Civil, determina que “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
”

O simples fato da conclusão deduzida pelo
expert
no laudo pericial não atender aos anseios da parte não é justificativa bastante para realização de nova perícia.

Consoante cediço, o julgador, à luz do seu livre convencimento motivado, não está adstrito à conclusão pericial, havendo o poder-dever de valoração diante de todo o contexto probatório processual (arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil).

Eventual valoração da prova pelo magistrado que divirja da conclusão alcançada pelo
expert
não autoriza a imprestabilidade da prova técnica produzida, pois, do contrário, não haveria livre convencimento motivado.

Não vislumbro, no caso, desconformidade no laudo pericial capaz de ensejar realização de nova pericial, resolvendo-se a questão, consoante penso, no exercício de valoração da prova.

Do mesmo modo o mero inconformismo com os esclarecimentos prestados pelo perito não autoriza, de per si, a designação de audiência de instrução e julgamento prevista no art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam reiterados os mesmos quesitos anteriormente formulados na presença do juiz.

Neste contexto, afasto a nulidade da prova pericial reclamada pela Agravante.

Avançando no exame da controvérsia relativa ao
quantum
homologado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por dano material, verifico não haver razões para reforma.

A Agravante alega que os gastos com “despesas para pagar incêndio”, apurados em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não encontram respaldo em documentação dos autos, conforme afirmado pelo próprio perito na resposta ao quesito 4, do Agravado (id 3453752):

“Conforme análise apresentada no item 3.2 deste laudo, apesar não ser apresentando (sic) nos autos documentos comprobatórios acerca destas despesas (...)”.

Todavia, a ausência de juntada de nota fiscal do valor suportado pelo Agravado com “despesas para apagar incêndio” não é fundamento bastante para obstar o reconhecimento do
quantum
por ele indicado na petição inicial da ação judicial de origem.

De fato, o
expert
consignou no laudo pericial que o valor apurado teria por base a contratação pelo Agravado de 1.440 (mil e quatrocentos e quarenta) horas de trator a R$ 25,00/hora, e 15 (quinze) trabalhadores a R$ 10,00/dia, por 60 (sessenta) dias, conforme indicado na petição inicial.

Com efeito, diante do contexto de urgência em que realizada a contratação dos serviços e da reunião de pessoas para combate ao incêndio que, consoante o laudo pericial produzido na fase de conhecimento, perdurou por 60 (sessenta) dias diante da persistência da queima da turfa, é compreensível a inexistência de nota fiscal ou contrato escrito, documentos formais nem sempre considerados para a realização dos mais variados negócios na zona rural, ainda mais em situação de urgência.

Tal circunstância (inexistência de nota fiscal ou contrato escrito), no caso dos autos, não pode consubstanciar óbice à apuração do
quantum
devido se, por um lado, são factíveis as despesas com locação de trator e contratação de pessoal para combate ao fogo no meio rural, e se, por outro lado, não foi impugnada a razoabilidade dos valores apontados como devidos para a hora de trabalho e de locação de maquinário, isto é, de que seriam além daqueles ordinariamente praticados pelo mercado ou mesmo demasiados para conter um incêndio de tão grandes proporções.

A experiência comum demonstra que, no meio rural, o combate ao incêndio é fator de reunião de forças da comunidade local, o que justifica a alegação da Agravante de que proprietários vizinhos e mesmo empresas da região contribuíram no combate ao incêndio. Entretanto, tal circunstância não afasta o reconhecimento das despesas que foram suportadas pelo Agravado enquanto proprietário do imóvel rural atingido pelo incêndio de grandes proporções, não obstante o auxílio recebido de terceiros em corrente fraterna, seja na abertura de aceiros e gradeamento para contenção do fogo, seja na utilização de bombas costais e abafadores para enfrentamento dos focos de incêndio.

Deste modo, forçoso concluir pela manutenção do cômputo das “despesas para apagar incêndio” – cujo valor histórico é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – na quantificação do dano material apurado em liquidação.

Quanto à suposta ausência de “prejuízo com gado no 1º ano”, o qual foi apurado em R$ 58.563,12 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos), tenho que a irresignação recursal não merece prosperar.

A questão restou bem apreciada tanto por ocasião da perícia realizada na fase de conhecimento quanto pela perícia produzida em sede de liquidação de sentença.

Afastar o dano apurado neste particular, a meu sentir, violaria a própria coisa julgada que determina a apuração do dano à luz da prova pericial produzida na fase de conhecimento, dos documentos carreados aos autos e da prova testemunhal produzida.

A perícia realizada na instrução probatória (fase de conhecimento) foi conclusiva ao apontar o dano suportado pelo Agravado no primeiro ano em razão de parte da propriedade ter sido considerada imprópria para a apascentamento (fls. 388, quesito 12, bem como laudo complementar às fls. 493/494), circunstância confirmada pelo
expert
nomeado para atuar na fase de liquidação (id 3453752).

A alegação da Agravante deduzida em impugnação no sentido de que parcela do gado permaneceu por 60 (sessenta) dias em propriedade vizinha não enseja óbice à quantificação dos lucros cessantes apurados na fase de conhecimento e confirmados em perícia realizada em liquidação de sentença, por força da inutilização de parcela da área de pastagem pelo período de 1 (um) ano, nem mesmo a alegada ausência de contabilização de impostos que seriam recolhidos pela parte no curso da atividade rural.

Relativamente à apuração do valor com “recuperação de cerca”, não há reparos a serem feitos.

Desde o ajuizamento da demanda que foram acostados autos autos documentação indicativa do dano suportado pelo Agravado (laudo unilateral) com a reparação das cercas destruídas pelo incêndio noticiado nos autos, sendo que restou consignado na perícia realizada na fase de conhecimento “relevantes estragos” (fls. 324, quesito 35), embora não tenha sido possível a quantificação do dano pelo perito nomeado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento corroborou o fato alegado pelo Agravado de reparação das cercas destruídas pelo incêndio, o que foi, igualmente, confirmado em sede de liquidação de sentença.

A utilização dos orçamentos carreados aos autos como parâmetro para quantificação do dano material suportado pelo Agravado consubstancia medida idônea para apuração do
quantum
devido se não há, por outro lado, verificação de incompatibilidade com valores ordinariamente praticados para este tipo de serviço. E repito, não foi impugnada a razoabilidade daquilo que se quantificou como necessário a debelar o incêndio. Acrescento que a literatura específica do agronegócio dá conta de haver, nos últimos anos, um aumento significativo dos custos da produção agropecuária, com estreitamento das margens de lucro do produtor rural, o que poder-se-ia levar a considerar que, em dias atuais, a expressão monetária de reparação de danos de extraordinária monta, como o caso dos autos, redundaria numa quantia indenizatória muito mais elevada.

No que se refere ao valor apurado com a desvalorização da área, mais uma vez sem razão a Agravante.

Embora tenha havido a recuperação de maior parcela da área atingida pelo incêndio, restou confirmado em sede de perícia técnica que 114 hectares (o que comumente se usa comparar a 114 campos de futebol, apenas para se dar a dimensão gigantesca do dano) de área permanecem inutilizados (equivalente a 21,59% da área total da fazenda), fato este igualmente apurado por ocasião da realização de perícia na fase de conhecimento e corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência.

Neste contexto, eis os quesitos necessários à equalização da controvérsia (id 3453752):

“7) Queira o i. Perito do Juízo anunciar a porção de terra supostamente inutilizada e valor associado?

Resposta: Conforme apresentado no item 3 deste laudo, a área inutilizada em decorrência do alagamento refere-se à 114 ha, e o seu valor na época do sinistro totalizada R$ 171.000,00 (valor do hectare era R$ 1.500,00 e acordo com o disposto nos autos). Atualmente, após correção para data de referência (30/03/2020) tem-se o valor de R$ 630.258,21.”

“4) Informa a perícia, atualmente, como está a situação do terreno que teria sido objeto do incêndio?

Resposta: Atualmente, conforme constatado por esta Perícia no local e apresentado no item 3.1 deste laudo, da área danificada, restou 114 ha de área alagada devido à queima da turfa, resultando em depressões, tornando-se uma área inutilizada.”

“5) Com as depressões causadas pelo incêndio, ocorreu desvalorização no preço da propriedade?

Resposta: Sim, uma vez 114 ha trata=se de área alagada, a qual é imprópria para o desenvolvimento de pastagem, e consequentemente, a criação de gado.”

Por fim, quadra registrar que o índice de juros de mora fixado na decisão vergastada, qual seja, 1% (um por cento) desde o evento danoso (ano de 1998), encontra-se em descompasso com a orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria e que prevê juros de meio por cento até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10.01.2003) e, após, taxa Selic, que já engloba a correção monetária, razão pela qual o valor apontado pelo
expert
careceria de adequação neste particular.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍOS.BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS MAIS UMA ANUALIDADE DAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Os juros legais são aqueles previstos no art.406 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de acidente de trabalho devido pelo então empregador, é de se aplicar a “Taxa Selic” para atualização dos débitos, vedada a sua cumulação com correção monetária. 2. Em se tratando de responsabilidade contratual, a partir da vigência do Código Civil, deve ser aplicada a “Taxa Selic” para atualização das indenizações devidas no cumprimento de sentença geratriz deste recurso, mantendo-se, no período anterior, os juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado pela egrégia Corregedoria Geral de Justiça. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações reparatórias que envolvem prestações de trato sucessivo deve ser o somatório das parcelas vencidas, acrescida de doze parcelas vincendas. 4. Decisão recorrida parcialmente reformada, para determinar, que a partir da vigência do Código Civil de 2002, incida a “Taxa Selic” sobre o cálculo das indenizações devidas a agravada, bem como os honorários advocatícios incidam apenas sobre as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) vincendas.” (AI nº 5001209-85.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos)

Consoante cediço, as questões relativas à atualização (correção monetária e juros de mora) são de ordem pública e, portanto, cognoscíveis de ofício, sem que tal importe em
reformatio in pejus
ou inovação recursal, razão pela qual não merece acolhimento o óbice suscitado pelo Agravado em suas contrarrazões recursais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, determinando,
ex officio
, a retificação do cálculo pericial mediante a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de meio por cento ao mês a contar do evento danoso até a vigência do Código Civil de 2002 (10.01.2003), a partir de quando deverá incidir juros de mora pela taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares

que,
encerrou a fase de liquidação de sentença e, com fundamento no laudo pericial, fixou condenação no valor de R$ 1.172.415,17 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos).

O
eminente relator, Des. Anselmo Laghi Laranja
,
conheceu do recurso e a ele negou provimento
, tendo em vista a regularidade do laudo pericial e a demonstração dos prejuízos suportados. Além disso, de ofício, alterou os consectários legais da condenação.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que
chegou o
eminente relator
,
razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões